Tribunal: TJES
Processo: 5013698-86.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013698-86.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GILBERTO VIEIRA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. INTIMAÇÃO. VIA EDITALÍCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.
2.
“Não há nenhuma razão que justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado e não a reapreciar a causa”.
3.
O defensor dativo foi regularmente intimado da sentença mas quedou-se inerte, tendo a sentença transitado em julgado em face do ora embargante. Sendo assim, a alegação defensiva encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, eis que não arguida no primeiro momento em que o suposto vício foi identificado, estando evidente a inobservância ao dever de mitigar o próprio prejuízo, consectário da boa-fé objetiva.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
GILBERTO

VIEIRA

SILVA
, em face do v. acórdão (id 7663513), da lavra deste colendo Grupo de Câmaras Criminais Reunidas, que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo ora embargante.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso, no qual a defesa requer que: (I) seja sanada a omissão acerca “da existência da certidão de ID: 6628202, onde consta todas as entradas e saídas do Embargante no sistema prisional capixaba, além da menção que o mesmo encontrava-se preso de dezembro de 2005, quando da citação por edital da sentença condenatória ocorrida em julho de 2008”; e, (II) seja esclarecida “a contradição ao fazer coro com o parecer da procuradoria ao dizer que o Embargante estava foragido do sistema prisional estadual, quando a certidão juntada no ID: 6628202, prova justamente o contrário, que o Embargante encontra-se preso já há 3 anos antes da sentença e citação por edital”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos vícios arguidos, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

Especificamente quanto à temática envolvendo as entradas e saídas do ora embargante no sistema prisional, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento das matérias no voto de relatoria, oportunidade em que assim restou consignado. Confira-se:

“Isto porque, em verdade, o ora revisionando confunde os institutos da citação e da intimação.

In casu
, é inegável que o ora requerente foi devidamente citado e cientificado da instauração da mencionada ação penal, conforme mandado devidamente cumprido e constante às fls. 83/83-v, após a prolação da decisão que recebeu a denúncia à fl. 75.

Ocorre que, na sequência, em 09/11/2004, constou nos autos da ação penal suso referenciada, certidão lavrada pelo Diretor do Presídio Regional de Linhares, dando conta que Derivaldo dos Santos Bassini, Gilberto Vieira Silva, ora revisionando e Ector dos Santos Silva, não compareceram à audiência designada, “tendo em vista que os mesmos terem empreendido FUGA desta Unidade Prisional em 01/11/2004, tomando destino ignorado e não sabido”.

Diante desse cenário, foi decretada a revelia dos acusados, com base no disposto no artigo 367, do Código de Processo Penal (fl. 87), bem como houve a nomeação de defensor dativo aos réus (fl. 98), tendo sido apresentada a peça de alegações finais à fl. 170.

Prosseguindo a marcha processual, em 15 de maio de 2008, ou seja, quase 04 (quatro) anos após a notícia de fuga do revisionando e de seus comparsas, sobreveio a sentença condenatória de fls. 172/180, sendo que, de modo imediato (fl. 181), constou a informação da Sra. Chefe de Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que:

“(...) em contato telefônico com o presídio, me foi informado que os acusados suso mencionados encontram-se foragidos, não tendo sido capturados até o presente momento”.

Ora, nessas condições, quais sejam, réus foragidos por um longo lapso temporal, era mesmo de rigor proceder com a intimação editalícia dos acusados, visando dar publicidade à sentença proferida sem que isso possa redundar em qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa conforme alardeado pela defesa, inclusive pelo fato do defensor dativo ter sido regularmente intimado da sentença (fl. 186)”.

No ponto, relevante pontuar que o defensor dativo foi regularmente intimado da sentença (fl. 186), mas se quedou inerte, tendo a sentença transitado em julgado em face do ora embargante na data de 27/10/2008 (fl. 193).

Sendo assim, e a despeito das considerações trazidas na presente revisão criminal, é inegável que a alegação defensiva encontra-se alcançada pela preclusão consumativa, eis que não arguida no primeiro momento em que o suposto vício foi identificado, estando evidente a inobservância ao dever de mitigar o próprio prejuízo, consectário da boa-fé objetiva.

Sob tal perspectiva, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que não se pode admitir a ocorrência de nulidade de algibeira, a qual, podendo ser sanada de imediato após a ciência do vício, somente é alegada em momento posterior, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUIRIÇÃO DAS PARTES PELO MAGISTRADO. PRECLUSÃO. QUESTÃO ALEGADA EM SEDE DE MEMORIAIS DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INQUIRIÇÃO COMPLEMENTAR. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, eventual inobservância ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa, sendo necessário para seu reconhecimento a alegação no momento oportuno e a comprovação do efetivo prejuízo. Precedentes. 2. Configura a preclusão consumativa de eventual nulidade ocorrida na instrução processual quando ela é arguida pela primeira vez em sede de memoriais de apelação, mantendo-se silente a defesa durante o curso do processo em primeiro grau de jurisdição. Vale destacar que a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Precedentes. 3. Se a Corte estadual afirma que, a partir da reprodução da mídia da audiência, não foi possível notar qualquer excesso por parte do magistrado processante, que se limitou a fazer perguntar buscando o esclarecimento pontual dos fatos, inexistindo quebra da imparcialidade do julgado, não se vislumbra efetivo prejuízo ao réu. Desconstituir tal conclusão exigiria necessária incursão fática nos autos, a fim de verificar a natureza das perguntas direcionadas pelo juiz durante a inquirição, o que não se admite em recurso especial, pelo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.741.471/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021).

Por oportuno, ao analisar idêntica temática, outro não foi o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese. Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. Alegação de nulidades. Não verificação. Matérias preclusas. Nulidades de algibeira. Ausência de prejuízo. Alegação de julgamento contrário às provas dos autos. Não demonstração. Soberania do veredicto mantida. Rediscussão da matéria. Inadmissibilidade. Revisão julgada improcedente. Unânime. Na espécie tratada, a defesa almeja anular o processo por ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia. Defende que não poderia haver a citação por edital sem o esgotamento de todos os meios para a localização do acusado. Pugna, ainda, a nulidade do julgado por ilicitude das provas obtidas por confissão informal e por ausência de elementos que apontem e vinculem o requerente ao fato delituoso. Sem respaldo as alegações. O acusado empreendeu fuga e foram tomadas todas as medidas necessárias, no sentido de recapturá-lo, contudo, não se obteve êxito. Por se encontrar em local incerto foi determinada a intimação da decisão de pronúncia por edital.
Não obstante, foi devidamente assistido por advogado particular, não havendo qualquer cerceamento de defesa, tampouco demonstrou-se concretamente o prejuízo daí advindo. Outrossim, as supostas nulidades apontadas restaram atingidas pela preclusão e o requerente quer se beneficiar da própria torpeza. Nulidade de algibeira.
Pretensão de rediscussão de matérias já devidamente suplantadas pelo Conselho de Sentença e fulminadas pela preclusão. Impossibilidade. Pedidos da ação revisional julgados improcedentes, condenado o requerente ao pagamento das custas processuais. Unânime. (TJAL; RevCr 0803966-04.2023.8.02.0000; Colônia Leopoldina; Tribunal Pleno; Rel. Juiz Conv. Alberto Jorge Correia de Barros Lima; DJAL 09/10/2023; Pág. 6).

Em outros termos, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela douta Procuradoria de Justiça, “importante ressaltar que a ocorrência da nulidade – que não trouxe prejuízo concreto para o réu, já que seu advogado constituído foi regularmente intimado – só foi mencionada após o trânsito em julgado da ação originária, por meio de Revisão Criminal”.

Assim, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...) II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...) 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.